Tribunal: STF
Processo: Rcl 76101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cristiano Mendes de Cordova Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob alegado descumprimento dos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, art. 7º da Lei 11.417/2006 e art. 14 da Lei nº 7210/84.

    2. Narra o reclamante que, Em sede de execução penal, o douto juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, negou o pedido de prisão domiciliar para que o Requerente pudesse fazer o tratamento de saúde, o requerente sofre de uma doença que até então não tem cura, a DIABETES MELLITUS, que não sendo tratada de maneira adequada pode ser letal ao paciente, lendo inclusive a morte.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada e a determinação de prisão domiciliar.
       É o relatório                                                                           
       Decido   
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º,  52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque o reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte. 

    7. Em verdade, não se pode utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Nesse sentido, aponto precedente:

Agravo regimental em reclamação. 2. Art. 5º da Constituição da República. 3. Ausência de paradigma com efeito vinculante. 4. Reclamação usada como sucedâneo de recurso. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 70.758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347/DF. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 36.424 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 16/10/2019).

8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do
art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 17 de fevereiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator